Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703748-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY SILVA AZEVEDO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDACI COSMIRO DOS ANJOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos do cumprimento de sentença, ajuizada por DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JOSE WANDERLEY SILVA AZEVEDO em desfavor do ALDACI COSMIRO DOS ANJOS NETO que indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação no veículo localizado no ID 219497363. Transcrevo a seguir a decisão recorrida de ID 224057240: Verifico que o requerente informou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID 222911892, pela qual este Juízo indeferiu os pedidos de inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, via SERASAJUD, e a consulta ao sistema CAGED. Em que pese as razões apresentadas pela parte, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. No mais, tendo em vista que não foi formulado pedido de efeito suspensivo, o feito deve ter seguimento. Com relação ao pedido de inclusão de restrição de circulação no veículo localizado no ID 219497363, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a restrição de circulação constitui “medida excessiva e desnecessária, visto que a averbação da penhora no Renajud basta para dar publicidade ao ato e garantir a efetividade da execução” (Acórdão 1918220, 07077881820248070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024). Assim, diante do não enquadramento nas hipóteses excepcionais que autorizam a restrição de circulação de veículos, INDEFIRO o pedido do exequente. Ainda, verifico que o valor de mercado dos bens (IDs 223909885 e 223909885), somados, é superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo que o montante atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 3.747,70 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), conforme cálculo apresentado no ID 208015625. Desse modo, a constrição de ambos os veículos acarretaria evidente excesso de penhora. Com isso, intime-se a parte exequente para informar qual bem pretende ver penhorado, bem como indicar o endereço onde ele poderá ser localizado, sob pena de indeferimento da penhora e remessa dos autos ao arquivo provisório. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 68477519), a parte agravante afirma que embora localizados bens penhoráveis e, admitida, até o momento, a constrição de um dos três veículos encontrados, tem-se que a medida torna-se ineficaz, na medida em que, ausente qualquer colaboração do devedor, os bens a que se tem expectativa de penhora não são localizados, ficando submetidos aos efeitos deletérios do tempo ou suscetíveis a alienação ou ocultação por parte do devedor. Defende que é admitido, de forma pacífica pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a inclusão de ordem de restrição de circulação dos veículos automotores especialmente nos casos em que há demonstração da verossimilhança das alegações do Agravante e a inclusão da restrição possa auxiliar o resultado útil do processo, mostrando-se uma medida razoável para concretização do crédito exequendo. Alega que a luz do ordenamento jurídico pátrio, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, de modo que a falta de participação do executado, bem como a não localização de recursos em seu nome não pode servir de incentivo ao descumprimento da obrigação, chancelando sua postura indiferente frente à execução civil. Aduz que a despeito de o valor dos bens ultrapassar o valor executado, tem-se que a parte exequente não sabe se irá conseguir liquidar os bens penhorados. Em outras palavras, sem qualquer garantia de sucesso, não há falar em excesso de penhora, que só se configura quando há liquidez e nunca quando há bens que sequer se sabe se serão encontrados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão que indeferiu o pedido de inclusão no sistema Renajud de proibição de circulação e a penhora dos veículos FORD/FIESTA 1997/1998, Placa CNW8241 e HONDA/CBX 250 TWISTER 2001, Placa JJP4035 não produza efeitos até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. No mérito, requer provimento do presente Agravo, com a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a proibição de circulação dos veículos VW/POLO SEDAN 2.0 2003, placas KEZ6J06; FORD/FIESTA 1997/1998, Placa CNW8241 e HONDA/CBX 250 TWISTER 2001, Placa JJP4035 e a penhora dos veículos FORD/FIESTA 1997/1998, Placa CNW8241 e HONDA/CBX 250 TWISTER 2001, Placa JJP4035. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida no Juízo de origem (ID 169228853). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que os bens localizados são veículos automotores, podendo “perecer pelo decurso do tempo, ou, ainda, serem facilmente ocultados ou alienados”, não há demonstração do perigo em demora, uma vez que já houve o deferimento da penhora do veículo VW/POLO SEDAN 2.0 2003, placas KEZ6J06, com valor suficiente para a garantia da execução, ainda que até o momento o automóvel não foi localizado. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital